Tribunal: STF
Processo: RE 581454
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DA GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE A JUÍZES 
   TEMPORÁRIOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL (INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL). 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.